Tribunal: TCU
Processo: 003.684/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1724/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.684/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia da Silva Fernandes Souza (XXX.084.477-XX); Celi Abreu de Moraes (XXX.567.917-XX); Daniela Napolitano Correa (XXX.222.847-XX); Natalina Fatima de Assis Silva (XXX.929.838-XX); Renata da Silva Fernandes Antunes (XXX.247.117-XX); Vera Lucia Baptista e Baptista (XXX.508.017-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Marco Antonio Baptista (ato 67494/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Eduardo Inacio da Silva (ato 58653/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Benedito Fernandes (ato 78980/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Luiz Goncalves Correa (ato 77402/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. o benefício pensional de Aldemir Antunes de Moraes (ato 68852/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.